Tribunal: CARF
Processo: 19515.721185/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ANTONIO BIANCARDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721185/2014-21
ACÓRDÃO
1201-007.296 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
API SPE39 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
REVISÃO INTERNA DE DIPJ. ERRO MATERIAL. ADMISSIBILIDADE DE SUA
RETIFICAÇÃO.
Os erros meramente materiais na prestação de informações à
Administração Tributária são passíveis de correção a qualquer tempo, não
podendo servir de fundamento para a constituição ou exigência de crédito
tributário. Admitir o contrário implicaria afronta à lei e ensejaria
enriquecimento sem causa por parte do ente tributante.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires Santana Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto[a] integral),
Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.296 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721185/2014-21
2

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo decorrente de lançamento de ofício de CSLL,
referente ao ano-calendário 2011.
1
DA AUTUAÇÃO E DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Tendo em vista a completude do relatório constante na decisão de primeira
instância, peço vênia para transcrevê-lo abaixo e assim relatar as fases de autuação, impugnação e
decisão de piso do presente processo administrativo:
A – DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – fls. 246 a 264
O auto de infração foi lavrado para exigência da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, referente ao ano-calendário de 2011, no montante de R$ 4.903.236,28,
sob o fundamento de “insuficiência de recolhimento ou de declaração da
contribuição social devida, apurada pelo confronto entre os valores declarados,
em DIPJ/2012, ano calendário 2011, e recolhimentos efetuados.
O Termo de Verificação de Fiscal, no tópico “Dos Fatos” relata que o contribuinte
foi intimado a prestar esclarecimentos sobre a seguinte ocorrência:
“Os valores informados na DIPJ referentes à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido –CSLL a Pagar estão superiores aos informados em DCTF e superiores aos
valores recolhidos aos cofres públicos.” Registra que, em resposta à intimação, o
contribuinte apresentou as fichas 18 A e cópia dos Darf’s referentes aos
trimestres de 2011, destacando que aguarda autorização/liberação para
providenciar a retificação.
No tópico “Do Direito” apresenta cronologia dos fatos, a saber:
Em 27/06/2012, o contribuinte apresentou a DIPJ/2012, pelo regime de
tributação pelo Lucro Presumido.
Em 22/08/2014, sob regular ação fiscal, o contribuinte entregou DIPJ retificadora,
sob o mesmo regime.
Diante disto, concluiu a fiscalização que os valores constantes da DIPJ retificadora
não seriam considerados como declarados e efetivamente lançados, ressaltando
que tais valores não apresentam consistência com os documentos já entregues.
Por consequência, foi providenciado o lançamento de ofício conforme detalhado
no referido termo de verificação fiscal.
B) DA DEFESA – fls. 268 a 538
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.296 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721185/2014-21
3
Depois da apresentação de uma tabela intitulada “Quadro Resumo – Auto de
Infração CSLL, tecer comentários sobre tempestividade, juntada de mídia
eletrônica, retrospecto dos procedimentos da fiscalização, assinala, no item IV:
IV – AI SEM NUMERAÇÃO – AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL
Defende que auto de infração deve conter numeração e que tal ausência
demonstra desídia e incúria do Auditor Fiscal e representa cerceamento de
defesa.
V. DA DOCUMENTAÇÃO JÁ DISPONIBILIZADA
Assinala que a afirmação do Auditor Fiscal de não ter apresentado “qualquer
outro documento, pagamento ou compensação” é inverídica, como demonstra o
termo de esclarecimento anexo, assinado pelo próprio auditor.
VI. DA APLICAÇÃO DAS NORMAS DO IRPJ À CSLL
Transcreve o art. 57 da Lei 8.981/1995.
VII. DO ERRO NA DIPJ
- o Auditor Fiscal apurou divergência entre os valores informados na DIPJ e na
DCTF;
- assim que tomou ciência do procedimento fiscal percebeu os equívocos e
solicitou autorização para proceder à transmissão de DIPJ retificadora; juntando
fichas com o cálculo correto da contribuição e suas respectivas guias de
recolhimento, bem como balancetes de verificação, livros diários e livros razão;
por não obter resposta realizou a transmissão da DIPJ retificadora e imaginou ter
sido deferido o seu requerimento;
por isto, surpreendeu-se com a lavratura do auto de infração;
que a discordância da autoridade fiscal quanto ao documento retificador não se
sustenta, posto que a documentação contábil apresentada é suficiente a
demonstrar a veracidade dos valores lançados na retificação.
VII.1 DO DIREITO À RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES
Defende que as alegações de que a retificação não pode ser realizada após o início
da fiscalização só se sustenta nas hipóteses em que o contribuinte não comprova,
através de documentos, a correção dos valores informados na declaração original.
Complementa que apresentou documentação apta para demonstrar o equívoco
na declaração original, bem como o acerto dos valores da declaração retificadora,
e, portanto, a desconsideração da declaração retificadora é uma afronta à
legislação vigente.
“34. A espontaneidade, prevista no artigo 138 do Código Tributário Nacional, é
um benefício que se aplica àquele que, verificando ser devedor de tributo,
denuncia-o à autoridade competente, podendo pagar os valores sem cominação
de penalidades.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.296 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721185/2014-21
4
35. Todavia, o parágrafo único do artigo veda expressamente o reconhecimento
da denúncia espontânea caso já tenha sido dado início a procedimento fiscal ou
medida de fiscalização relacionados com a infração.
36. Os artigos 832 e 833 do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999, preveem o
direito à retificação de declarações fiscais, com a ressalva de serem exigíveis
quaisquer penalidades em caso de início de procedimento fiscal.” Entende ainda
que o Auditor Fiscal agiu em desacordo com as práticas reiteradamente
observadas pelas autoridades administrativas de bloquear a possibilidade de
retificação enquanto durar uma fiscalização. Tal omissão, completa, a induziu a
praticar tal ato em razão do erro de declaração detectado durante a fiscalização.
Conclui que a retificação da DIPJ não pode ser penalizada. Pede que se aplique as
disposições da IN RFB no 1.264/2012.
VII.2 DA VASTA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
Afirma que os documentos apresentados comprovam a verossimilhança dos
valores apresentados na DIPJ retificadora.
No tópico VIII – Contabilidade Societária x Contabilidade Fiscal, informa que, por
se dedicar à incorporação de empreendimentos imobiliários, é obrigada a manter
duas contabilidades distintas, a societária e a fiscal.
Cita a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade no 1.266/2009, a
Orientação OCPC no 01, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, a Lei no
8.981/1995, 11.941/2009, 11.638/2007 e a 11.941/2009, que instituiu o Regime
Tributário de Transição, além do Ato Declaratório Interpretativo SRF no 18/2005.
No tópico DOS PEDIDOS solicita o cancelamento do auto de infração, em razão de
entender:
“(i)ausência de requisito formal de identificação do AI
(ii) afronta aos artigos 832 e 833 do Regulamento do Imposto de Renda
(iii) comprovação do pagamento integral do CSSL devido no ano-calendário 2011,
de acordo com a legislação tributária vigente.”
Requer que todas as intimações sejam feitas em nome de Pedro Guilherme
Gonçalves de Souza, “sob pena de nulidade”.
O voto vencedor da decisão de piso registra que a interessada foi regularmente
intimada, em 22 de abril de 2014, acerca da divergência entre os valores da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) informados na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) e aqueles constantes da Declaração de Débitos e Créditos de Tributos
Federais (DCTF), bem como dos montantes efetivamente recolhidos. Em resposta à intimação, a
recorrente apresentou, em maio de 2014, Termo de Esclarecimentos acompanhado de fichas de
cálculo da CSLL e cópias de Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), informando
que aguardava autorização para proceder à retificação da declaração.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.296 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721185/2014-21
5
O voto ressalta que a autoridade autuante consignou a perda da espontaneidade
por parte da contribuinte, uma vez que a simples entrega da DIPJ não supre a obrigação de
apresentação dos livros e documentos necessários para comprovar a efetiva base de cálculo da
CSLL. Nesse ponto, a decisão majoritária sustenta que, nos termos do artigo 138 do Código
Tributário Nacional, não se reconhece a denúncia espontânea quando apresentada após o início
de procedimento administrativo ou de medida de fiscalização.
Ademais, destaca-se a ineficácia da retificação da DIPJ apresentada após a
instauração da ação fiscal. O voto vencedor faz referência ao artigo 833 do Decreto no 3.000/1999,
para demonstrar que a retificação extemporânea da declaração, efetuada depois de instaurado o
procedimento fiscal, não tem o condão de afastar a responsabilidade do sujeito passivo nem de
elidir a aplicação das penalidades cabíveis.
Outro aspecto enfatizado é a ausência de retificação correspondente da DCTF. De
acordo com o artigo 2o da Instrução Normativa SRF no 166/1999, a retificação da DIPJ, quando
importar em alteração de valores informados na DCTF, deve ser acompanhada da apresentação de
DCTF complementar ou de pedido de alteração por meio de processo administrativo. No caso
concreto, embora tenham sido apresentadas DCTF retificadoras relativas aos trimestres de março,
junho, setembro e dezembro de 2011, constatou-se que os valores da CSLL permaneceram
inalterados, razão pela qual a DIPJ retificadora não produziu os efeitos pretendidos pela
recorrente, à luz da referida norma.
No tocante à documentação apresentada, o voto assinala que os livros razão e
diário, fornecidos em formato eletrônico (PDF), não puderam ser admitidos como prova, por não
atenderem aos parâmetros estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 1.412/2013, carecendo,
portanto, de valor probatório.
À vista desses fundamentos, a decisão majoritária firmou convicção pela
improcedência da impugnação apresentada pela contribuinte.
2
DO RECURSO
Irresignada, a recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 576 a 589) onde
apresenta sua síntese dos fatos e passa a atacar o decisum da DRJ com os seguintes argumentos:
2.1 FUNDAMENTOS DA RECORRENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO:
2.1.1 DIREITO À RETIFICAÇÃO DA DIPJ:
A Recorrente sustenta que tem o direito de retificar suas declarações fiscais no
prazo de cinco anos da entrega da declaração original (Art. 832, RIR-99), mesmo após o início do
procedimento fiscal (Art. 833, RIR-99), ficando sujeita apenas às penalidades previstas pelo erro,
conforme IN RFB no 1.264/2012 (Art. 6o, II).
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.296 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721185/2014-21
6
Contrariando o entendimento do Auditor Fiscal, a empresa afirma que a discussão
não é sobre espontaneidade, mas sobre a possibilidade de retificação, arcando com as multas
cabíveis. A desconsideração da DIPJ retificadora afrontaria a legislação.
2.1.2 DOCUMENTAÇÃO IGNORADA PELA FISCALIZAÇÃO:
A Recorrente alega que apresentou documentação comprobatória dos equívocos
na declaração original e dos valores corretos na retificadora ainda durante a fiscalização (FL. 386),
incluindo fichas de cálculo, DARF ́s, balancetes, livros diários e razões.
Afirma que tais documentos não foram observados pelo Auditor Fiscal e foram
ignorados pela DRJ, desconsiderando o termo de esclarecimento protocolado.
Invoca os artigos 37 da Lei no 9.784/1999 e 2o do Decreto no 9.094/2017, que
determinam que a Administração Pública deve obter diretamente os documentos já existentes em
suas bases ou em outros órgãos administrativos.
2.1.3 DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DAS DCTF’S:
A DRJ fundamentou sua decisão na ausência de retificação da DCTF, citando o Art.
2o da IN SRF no 166/1999.
A Recorrente argumenta que o artigo se aplica a casos em que há diferença entre
os valores da DIPJ e da DCTF. No entanto, a DIPJ retificadora apresentada já trazia os valores
exatamente iguais aos que constavam na DCTF (ex: CSLL a pagar de R$ 460.416,15).
Assim, retificar a DCTF seria "inócuo" e geraria uma nova discrepância, pois "não se
retifica aquilo que já está certo".
2.1.4 CONTABILIDADE SOCIETÁRIA X CONTABILIDADE FISCAL:
A Recorrente, atuante em incorporação imobiliária e optante pelo lucro presumido,
era obrigada a manter duas contabilidades: societária (baseada na Resolução CFC no 1.266/2009 e
CPC 17, utilizando o método de percentual de evolução da obra – POC) e fiscal.
O POC não pode ser utilizado para fins fiscais, que exigem o regime de caixa para
atividades imobiliárias, considerando como receita bruta o "montante efetivamente recebido"
(Art. 30, Lei no 8.981/1995).
O erro na DIPJ original decorreu da utilização equivocada da contabilidade
societária. A DIPJ retificadora corrigiu isso, refletindo o montante efetivamente recebido de R$
41.466.108,39, que é o valor sujeito à tributação de CSLL. Os recolhimentos foram realizados
integralmente com base nesse montante.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.296 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721185/2014-21
7
2.1.5 POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEGUNDA INSTÂNCIA:
Mesmo que os documentos contábeis (Livro Diário e Livro Razão de 2011 – DOC.
03) já tivessem sido apresentados na fiscalização (FL. 386) e ignorados pela DRJ, a Recorrente
requereu sua juntada em segunda instância.
Baseia-se no Art. 16, § 4o, alíneas "a" e "c", do Decreto no 70.235/1972, e no
princípio da verdade material, que rege o processo administrativo, visando elucidar a real
ocorrência dos fatos geradores e sua expressão econômica, conforme reiteradas decisões do
CARF.
2.2 PEDIDO
A Recorrente requer que o Recurso Voluntário seja conhecido e, no mérito,
julgado procedente, para que a decisão recorrida seja reformada, reconhecendo-se a fragilidade
da fundamentação material da autuação e, consequentemente, a exoneração do crédito
tributário. Solicita a produção de todos os meios de prova, incluindo a juntada de novos
documentos, e que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados
VICTOR PACHECO MERHI RIBEIRO e CÉSAR DE LUCCA.
É o relatório.

VOTO
Como se viu pelo relatório, verifica-se que no presente caso a autoridade fiscal
identificou divergência entre dados constantes da DIPJ e da DCTF transmitidas pela recorrente à
RFB, intimando-a a prestar seus esclarecimentos a respeito da divergência.
Verifica-se que a resposta àquela intimação foi deveras suscinta, tendo se limitado a
recorrente a apresentar cópias de DIPJ retificadora transmitida após o início do procedimento
fiscal, sem espontaneidade, portanto, bem como documentos de arrecadação – DARF dos
recolhimentos efetuados segunda aquela declaração retificadora.
Assim, entendendo não esclarecidas as divergências, a autoridade tributária
procedeu ao lançamento, considerando como corretas as informações constantes da DIPJ original
argumentando que as informações da DIPJ retificadora não poderiam ser consideradas tendo em
vista a falta de espontaneidade na transmissão daquela declaração. Nesse mesmo sentido
caminhou a decisão de primeira instância mantendo o lançamento.
A Recorrente defende o direito de retificar a DIPJ no prazo legal, mesmo após o
início da fiscalização, sujeitando-se apenas às penalidades cabíveis, sustentando que a questão
não envolve espontaneidade. Alega ter apresentado documentação comprobatória dos valores
corretos, desconsiderada pela autoridade fiscal e pela DRJ, em afronta à legislação administrativa.
Afirma que não havia necessidade de retificação da DCTF, pois os valores já coincidiam, e que o
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.296 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721185/2014-21
8
erro na declaração original decorreu da utilização da contabilidade societária em lugar da fiscal,
situação corrigida na retificação com base no regime de caixa. Por fim, requer a juntada de
documentos em segunda instância, à luz do princípio da verdade material.
Dos fatos acima descritos, nota-se que nenhum dos atores adentrou à análise das
informações constantes das DIPJ ́s, tendo se mantido a discussão no âmbito do direito de
retificação daquelas declarações. Entretanto, a declaração relevante para efeito de lançamento, a
DCTF, permaneceu imutável desde o início do procedimento fiscal.
Nesse ponto é oportuno dizer que do procedimento de revisão de declarações do
qual se originou a presente autuação também nasceu lançamento de IRPJ pelos mesmos
fundamentos, o qual foi formalizado no Processo n° 19515.721184/2014-87.
Diferentemente do que se constata aqui, naquele processo se adentrou à análise
das DIPJ ́s já no âmbito do julgamento de primeira estância, assim, para a maior compreensão dos
motivos deste voto, peço vênia para transcrever o citado voto:
Voto
3.- A impugnação é tempestiva e atende às demais condições de sua
admissibilidade. Dela, portanto, conheço.
4.- A preliminar invocada é materialmente insustentável. A autuação fiscal,
independentemente de sua numeração, foi objeto de formalização do presente
processo, de cuja numeração foi cientificado o sujeito passivo, fls. 262 e 265,
citado, inclusive pelo seu representante legal, na pessoa impugnatória ora
examinada, fls. 269.
4.1.- Ocioso concluir que a falta de numeração da autuação que originou processo
administrativo/fiscal, dele ciente o interessado, não obstou o direito de defesa
constitucional. Trata-se, s.m.j., de mera aleivosia.
5.- No mérito, de fato, a DIPJ original, fls. 27/49, a partir de 2o trimestre até o 4o
trimestre do ano calendário de 2011, ao invés de informar a receita bruta
trimestral de cada período de apuração, apresentou a receita bruta acumulada
até o final de cada período, conforme o demonstram os documentos de fls.
163/214, apurações contábeis trimestrais, apresentadas em resposta à
intimação de fls. 04.
5.1.- Em particular, no contexto das mesmas apurações as fls. 190, 179 e 201,
código contábil 3.1.1.01 – Receita de Vendas, não examinadas pela fiscalização e
originalmente declaradas, retratam não o movimento do período trimestral.
Sim, o saldo acumulado, fls. 31/33.
5.2.- Inequívoco o erro material. Ora, erros materiais não podem, nem devem
lastrear qualquer exação tributária. Sob pena de, ao arrepio da lei,
fundamentarem o enriquecimento sem causa do ente tributante. Por isso
mesmo, corrigíveis a qualquer tempo.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.296 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721185/2014-21
9
5.3.- Alternativamente, admitindo-se que o contribuinte não possa incorrer em
erro ou lapso material ou legal, as DRJ e CARF não teriam razões de sua existência,
dado que erros e lapsos provêm igualmente de procedimentos fiscais.
6.- De outro lado, simples, singelas e, s.m.j., por veze simplórias revisões internas
de DIPJ sem dúvidas ofendem o artigo 142 do CTN dado que procedimentos que
tais não lastreiam presunção de omissão de receitas, exceto aquelas legal e
expressamente autorizadas pela legislação tributária.
7.- Quanto ao RTT, instituído pela Lei n° 11941/2009 com o inequívoco objetivo
de, a curto prazo, preservar a arrecadação federal ante os efeitos das novas
normas contábeis aprovadas pela Lei n° 11.638/2007, sem vislumbrar seus
benéficos futuros efeitos tributários, em seu artigo 20 autorizou mesmo as
empresas tributadas sob lucro presumido (o RTT se vinculou, basicamente, ao
lucro real), a permanecerem no regime tributário anterior.
Este, conforme art. 30 da Lei n° 8981/95:
Art. 30. As pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias
relativa a loteamento de terrenos, incorporação imobiliária,
construção de prédios destinados à venda, bem como a venda de
imóveis construídos ou adquiridos para revenda, deverão
considerar como receita bruta o montante efetivamente recebido,
relativo às unidades imobiliárias vendidas.
8.- De fato, por efeito dos diplomas legais antes reportados as pessoas jurídicas
são obrigadas a possuírem duas contabilidades: comercial e tributária. Esta
última, provavelmente na transformação do LALUR no hoje popular “LALURZÃO”.
9.- Por último igualmente tem procedência a alegação impugnatória: se a pessoa
jurídica se submete às novas normas contábeis, e, pelo RTT não procede aos
devidos ajustes, conforme art. 30 antes reproduzido, incorreria em risco de
apurar receitas em muito superior às efetivamente tributáveis.
9.1.- Tais ajustes, exatamente pelo procedimento fiscal sumário, igualmente não
foram objeto de quaisquer questionamentos.
10.- Por pertinente, a DIPJ retificadora, ainda que recebida em 26/08/2014, fls.
222, se encontra em consonância com a DCTF, recebida em 23/11/2011, fls. 51.
10.- Ante a absoluta fragilidade da fundamentação material da autuação, dou
provimento à impugnação e exonero o sujeito passivo da exigência destes autos.
[Grifamos]
Da decisão de primeira instância houve Recurso de Ofício o qual não foi conhecido
através do Acórdão CARF no 1302-006.797 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária, tornado a decisão de piso definitiva.
Voltando ao presente processo, analisando as fichas das DIPJ ́s (original (fls. 222 a
245) e retificadora (fls. 347 a 370) referentes à apuração da CSLL, tem-se as mesmas constatações
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.296 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721185/2014-21
10
constantes do voto referente à autuação do IRPJ, ou seja, houve erro de preenchimento, havendo
a recorrente informado como receita bruta trimestral de cada período de apuração a receita bruta
acumulada até o final de cada período.
Ademais, excetuando o erro acima que claramente desvirtua a apuração da CSLL na
DIPJ original, nota-se que a principal informação a ensejar a modificação no valor a recolher da
CSLL reside nos ajustes do RTT, onde na DIPJ original esses ajustes foram “positivos” e na DIPJ
retificadora foram alterados para “negativos”, conforme exemplificamos nos excertos abaixo
extraídos das declarações:

Assim, considerando que a declaração que constitui o crédito é a DCTF, que a DIPJ
tem caráter informativo e precisa de confirmação de veracidade de suas informações, que há
vícios na DIPJ original que implicam a sua não representação fiel dos fatos e da escrituração da
recorrente, que há verossimilhança nas alegações da recorrente, obedecidos os princípios da
verdade material e da uniformidade das decisões, voto por exonerar o crédito tributário.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi

Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.296 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721185/2014-21
11

Fl. 680
DF CARF MF
Original